Tribunal: STF
Processo: RE 92392
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO REUNIDA A AÇÃO ADJUDICATÓRIA.  - A reunião de processos ajuizados separadamente é possível quando aos dois foi dado o rito ordinário e se, entre eles existe conexão. Ausência de negativa de vigência do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. - Dispositivos legais, outros, não questionados no acórdão recorrido, não podem dar ensejo à interposição de recurso extraordinário (Súmulas 282 e 356). - Jurisprudência que não se presta a cotejo por não tratar, nos trechos transcritos no recurso, das circunstâncias caracterizadoras do caso "sub judice". 
- Recurso extraordinário não conhecido.